Tribunal: TJSP
Processo: 1031003-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DO DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003. URV. PRETENSO RECÁLCULO DE PROVENTOS OU COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO MEDIANTE ACRÉSCIMO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV QUE NÃO TERIA SIDO FEITA PELO GOVERNO ESTADUAL DE CONFORMIDADE À LEI No 8.880/1994. Parcial admissibilidade. Prescrição afastada. Aplicação da Súmula no 85 do A. STJ. 1. A responsabilidade do Estado de São Paulo está limitada à equiparação com os ferroviários ativos da mesma Zona. Autora comprovou pertencer ao Sindicato da Zona Sorocabana, que está inserida dentre as entidades beneficiadas pelo dissídio. Paridade reconhecida. 2. Alegação da autora de que a conversão de vencimentos em URV não foi feita pelo Governo Estadual de conformidade com a Lei no 8.880/94. Ausência, no entanto, de comprovação de que tenha sofrido efetivo prejuízo remuneratório. Ademais, a eventual existência de diferenças foi superada pela reestruturação das carreiras dos servidores estaduais que definiu o novo padrão remuneratório. Jurisprudência do STF, do STJ e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. 3. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Correta a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. Juros da caderneta de poupança. Sentença parcialmente reformada. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1031003-30.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA. PRETENSÃO AO REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DO DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003. URV. PRETENSO RECÁLCULO DE PROVENTOS OU COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO MEDIANTE ACRÉSCIMO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV QUE NÃO TERIA SIDO FEITA PELO GOVERNO ESTADUAL DE CONFORMIDADE À LEI No

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA. PRETENSÃO AO REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DO DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003. URV. PRETENSO RECÁLCULO DE PROVENTOS OU COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO MEDIANTE ACRÉSCIMO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV QUE NÃO TERIA SIDO FEITA PELO GOVERNO ESTADUAL DE CONFORMIDADE À LEI No 8.880/1994. Parcial admissibilidade. Prescrição afastada. Aplicação da Súmula no 85 do A. STJ. 1. A responsabilidade do Estado de São Paulo está limitada à equiparação com os ferroviários ativos da mesma Zona. Autora comprovou pertencer ao Sindicato da Zona Sorocabana, que está inserida dentre as entidades beneficiadas pelo dissídio. Paridade reconhecida. 2. Alegação da autora de que a conversão de vencimentos em URV não foi feita pelo Governo Estadual de conformidade com a Lei no 8.880/94. Ausência, no entanto, de comprovação de que tenha sofrido efetivo prejuízo remuneratório. Ademais, a eventual existência de diferenças foi superada pela reestruturação das carreiras dos servidores estaduais que definiu o novo padrão remuneratório. Jurisprudência do STF, do STJ e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. 3. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Correta a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. Juros da caderneta de poupança. Sentença parcialmente reformada. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1031003-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada/apelante ELZA DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N° 1031003-30.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APTES/APDOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO x ELZA DA SILVA
(A.J.G.)
Voto no 48.567
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. PENSIONISTA DA EXTINTA
FEPASA. PRETENSÃO AO REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DO DISSÍDIO COLETIVO No
92.590/2003. URV. PRETENSO RECÁLCULO DE PROVENTOS OU
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO MEDIANTE ACRÉSCIMO DAS
DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV QUE NÃO TERIA SIDO FEITA PELO GOVERNO ESTADUAL DE
CONFORMIDADE À LEI No 8.880/1994. Parcial admissibilidade.
Prescrição afastada. Aplicação da Súmula no 85 do A. STJ. 1. A
responsabilidade do Estado de São Paulo está limitada à equiparação
com os ferroviários ativos da mesma Zona. Autora comprovou
pertencer ao Sindicato da Zona Sorocabana, que está inserida dentre
as entidades beneficiadas pelo dissídio. Paridade reconhecida. 2.
Alegação da autora de que a conversão de vencimentos em URV não
foi feita pelo Governo Estadual de conformidade com a Lei no
8.880/94. Ausência, no entanto, de comprovação de que tenha sofrido
efetivo prejuízo remuneratório. Ademais, a eventual existência de
diferenças foi superada pela reestruturação das carreiras dos
servidores estaduais que definiu o novo padrão remuneratório.
Jurisprudência do STF, do STJ e do TJSP. Ação julgada parcialmente
procedente em primeira instância. 3. Inaplicabilidade do índice
correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, mesmo no
período da dívida anterior à expedição do precatório, uma vez que a
Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia. Correta a adoção do IPCA-
E como índice de correção monetária para todo o período
considerado, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E.
STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E.
Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração
opostos no RE 870.947. Juros da caderneta de poupança. Sentença
parcialmente
reformada.
REEXAME
NECESSÁRIO
E
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por ELZA DA SILVA que, na condição
de pensionista da extinta FEPASA, objetiva o recálculo dos proventos e
complementação de pensão mediante acréscimo das diferenças do reajuste da
complementação do benefício, decorrente da aplicação do índice de 14% obtido no
Dissídio Coletivo no 92.590/2003, que favorece os funcionários da ativa, bem como
das diferenças oriundas do reconhecimento de que o ESTADO DE SÃO PAULO
incorreu em distorção aritmética, e consequente redução dos salários, na conversão
dos vencimentos em URV em 1o de março de 1994, uma vez que teria contrariado a
Lei no 8.880/1994. Pleiteia, assim, a condenação da parte requerida ao pagamento
dos reajustes, verbas vincendas e vencidas, acrescidas de juros de mora e correção
monetária de estilo.
Sobreveio r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
tão somente para condenar a ré no pagamento das diferenças de proventos nas
complementações de aposentadoria e pensões da autora, conforme sua classe
salarial e à luz da tabela e demonstrativo ofertados com a petição inicial, resultante
da conversão em 1o de março de 1994, apostilando-se para os devidos fins, com
incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de
poupança. Ao final, condenou-a, ainda, a arcar com as custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios fixados nas faixas mínimas dos incisos do § 3o do artigo 85
do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação. Sentença submetida ao
reexame necessário.1
A FAZENDA DO ESTADO apelou, arguindo preliminar de prescrição, e
pugnando pela reforma do julgado. Por seu turno, recorreu a autora, buscando a
procedência integral de seus pedidos, mais precisamente no que se refere às
diferenças decorrentes do reajuste de 14% conferido pelo Dissídio Coletivo no
92.590/2003.2
Decorreu o prazo legal para as contrarrazões.3
É O RELATÓRIO.
Os recursos serão analisados conjuntamente.
Primeiramente, faz-se necessário situar a pretensão da parte autora no
contexto da condição de aposentado ou pensionista de ex-ferroviário falecido que
trabalhava na extinta FEPASA.
Como cediço, as antigas estradas de ferro sob o controle acionário do
Governo do Estado de São Paulo foram absorvidas pela Companhia Paulista de
1 Fls. 344-349 - da lavra do MM Juiz de Direito Dr. FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA, da 3a Vara da Fazenda
Pública da Capital.
2 Fls. 351-368 e 371-386, respectivamente.
3 Conforme certificado a fls. 391.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estradas de Ferro, mais tarde denominada FEPASA Ferrovia Paulista S/A, que veio a
ser incorporada pela RFFSA Rede Ferroviária Federal S/A, cuja posterior dissolução
ocasionou a assunção da folha de pagamento dos seus funcionários pelo Governo
Paulista, que atualmente gere a Companhia Paulista de Transporte Metropolitano
CPTM.
Dito isso, a alegação de prescrição deve ser afastada, tomando-se como
premissa de julgamento a posição consolidada do A. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de inexistência da prescrição do fundo de direito nas demandas cuja
controvérsia reside no padrão monetário, pois, tal circunstância, ainda que fundada
em ato específico, repercute em eventual direito incorporado e cujos reflexos
alcançam parcelas futuras dos vencimentos dos servidores e, com isso, cabe-se
admitir apenas a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação.
Sendo assim, aplicável ao caso concreto o disposto na Súmula no 85, do
Tribunal da Cidadania, que assim dispõe: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo
em que a Fazenda figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio
anterior à propositura ”.
Assim, deve ser afastada a preliminar de prescrição do fundo de direito,
devendo-se prosseguir no exame do alegado prejuízo.
O caso em tela refere-se aos reajustes salariais praticados aos
funcionários da ativa através do Dissídio Coletivo no 92.590/2003, que transitou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 22.04.2005, e concedeu reajuste de 14% a partir de 1o de maio de 2003.
A Lei Estadual no 9.343/96 dispõe acerca do direito dos ferroviários à
complementação de aposentadorias e pensões, a cargo da Fazenda do Estado, bem
como do reajuste desses benefícios pelos mesmos índices e datas, conforme acordo
ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários, nos seguintes termos:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual especifica e do Contrato Coletivo de
Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no 'caput' deste artigo
serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação
própria consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos
Negócios dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a
que se refere o "caput " deste artigo serão fixados, obedecendo os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva
de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários.
Da leitura do mencionado diploma legal, é possível extrair a delimitação
da responsabilidade da Fazenda Estadual (§ 1o), bem como se depreende o
mandamento constitucional de manutenção da isonomia entre ativos e inativos (§ 2o).
Nestes termos, o pedido inicial exige a comprovação de que os
ferroviários ativos, ora paradigmas dos aposentados/instituidores de pensão,
receberam o reajuste nos índices ora pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O reajuste concedido aos inativos é vinculado à entidade sindical da
localidade (Zona Paulista, Sorocabana, Mogiana e Araraquarense), sendo que, no
caso, a autora é pensionista de ex-ferroviário aposentado da Zona Sorocabana,
sindicato abrangido pelo dissídio coletivo, conforme se verifica abaixo:
DISSÍDIO COLETIVO ferroviários rede ferroviária federal reajuste
salarial DIFERENCIADO FUNDAMENTO. Dissídio coletivo em que se
concede 14% (quatorze por cento), a título de reajuste salarial, tendo em
vista que se discutem as perdas acumuladas desde 1998. Ainda que se
considere que a suscitada está em processo de liquidação extrajudicial,
não se pode descuidar da situação dos trabalhadores, que estão há cinco
anos sem nenhum reajuste salarial, e que deve ser minimizada no seu
contexto econômico-financeiro. Atento aos precedentes da Corte e ao
fato de que é longo o período em que os empregadores estão sem
reajustes, concede-se o percentual de 14% (quatorze por cento), a partir
de 1o de maio de 2003, incidente sobre os salários dos empregados
ativos, bem como dos aposentados e pensionistas, nos termos das Leis no
8.186/91 e 10.478/2002. Esse tratamento diferenciado se impõe, em
relação aos sindicatos que não firmaram acordo, não só em razão dos
precedentes desta Corte, que, sensível à defasagem salarial de várias
categorias, vem concedendo reajustes mais expressivos, mas sobretudo
porque a representatividade mais significativa, porque externa a vontade
da grande massa de trabalhadores, está no relevante fato de 10 (dez)
expressivos sindicatos não terem concordado com o reajuste de 9% (nove
por cento). São eles: 1) Sindicato dos Trabalhadores em empresas
Ferroviárias de São Paulo, 2) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Região Mogiana, 3) Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias do rio de Janeiro, 4) Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas Ferroviárias do Ceará, 5) Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias do Rio Grande do Sul, 6) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Paraná e Santa Catarina, 7)
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte,
8) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Mossoró, 9)
Sindicato
dos
Trabalhadores

em
Empresas
Ferroviárias

da
Zona
Sorocabana , 10) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Zona Araraquarense. Dissídio Coletivo julgado parcialmente procedente.4
Assim, restando comprovado pelos documentos juntados na exordial
que a autora é pensionista de ex-ferroviário aposentado ligado à Zona Sorocabana,5
entendo que este primeiro pedido deve ser julgado procedente,
motivo pelo qual
procedem em parte suas razões recursais .
Sem prejuízo, a autora persegue ainda o reconhecimento do direito às
diferenças em seus proventos ou no recebimento de complementação de pensão
ante a distorção aritmética, e consequente redução dos salários, na conversão dos
vencimentos em URV em 1o de março de 1994.
Entretanto, ainda que afastada a prescrição do fundo de direito, este
pedido não procede.
A Lei no 8.880, de 27 de março de 1994, estabeleceu a conversão do
Cruzeiro Real em URV a ser efetuada em março de 1994. Essa lei federal foi editada
com eficácia em todo o território nacional e com o propósito de promover a
estabilização econômica do País. Para tanto, criou um novo padrão monetário que
repercutiu em todas as relações econômicas e que, naturalmente, passou a ser
aplicado na disciplina remuneratória do funcionalismo público de todas as esferas de
poder.
O artigo 22 da Lei no 8.880/1994 dispôs que os vencimentos dos
4 Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003-000-00-00.0.
5 Fls. 36 e 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidores civis e militares deveriam ser convertidos em URV em 1o de março de
1994, considerando os artigos 37, XV, e 39, §1o, ambos da Constituição Federal
(caput ), mediante a divisão do valor nominal vigente nos meses de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em Cruzeiros Reais do
equivalente em URV do último dia desses meses, independentemente da data do
pagamento (inciso I) e a obtenção da média aritmética dos valores resultantes do
inciso anterior (inciso II).
A parte autora afirma que o Estado de São Paulo incorreu em distorção
aritmética na conversão monetária, causando uma perda monetária em seus
proventos ou complementação de pensão.
Sucede, no entanto, que a parte recorrente não logrou comprovar o
prejuízo que alega ter sofrido em decorrência da suposta distorção aritmética
causada pelos cálculos do Governo Paulista.
Afigura-se imprescindível a produção de prova do efetivo prejuízo, pois
o dano alegado não pode ser uma mera conjectura ou dedução resultante da
aceitação da tese de que o Governo Estadual contrariou a Lei no 8.880/1994.
Esta C. Câmara esposa entendimento de que, mesmo em causas como
essa, a parte autora tem a incumbência de produzir prova útil e adequada para
demonstrar o efetivo prejuízo, onde as perdas alegadas sejam apuradas no caso
concreto, observada a situação pessoal do servidor.6
6 Cf. Apelação Cível no 1026530-93.2014.8.26.0564, 12a Câmara, sob a relatoria da I. Des. ISABEL COGAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça orienta que o direito
à referida conversão não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a ser
paga pelo ente federado, pois cabe ao servidor comprovar a ocorrência de efetivo
prejuízo com a não observância dos critérios de conversão da moeda determinados
pela Lei no 8.880/1994.7
Essa circunstância já seria bastante para fulminar a pretensão da parte
autora, pois sobre ela recai o ônus da prova, tanto do interesse de agir, quanto do
efetivo prejuízo que pressupõe a imposição tardia da conversão como meio
reparatório.
Há, também, outros fatores envolvidos que operam em desfavor do
pleito da parte autora.
Após a conversão da Medida Provisória no 433, de fevereiro de 1994,
que instituiu o Plano Real, na Lei no 8.880, de 27 de março de 1994, seguiu-se um
breve período de transição no qual os vencimentos dos servidores estaduais
passaram a ser pagos em URV, obedecendo à regra de conversão monetária do
artigo 22 da Lei no 8.880/1994 pela qual se apurava uma média aritmética dos
salários de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 e os
comparava com os valores de URV nos finais dos correspondentes meses.
Com a extinção da URV em julho de 1994, os salários passaram a ser
pagos em Real.
7 STJ-AgRg no REsp 25.969/SP, 1a Turma, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 10/4/2012, DJ 20/4/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse período de transição em que os vencimentos dos servidores
estaduais eram pagos em URVs, o Governo Estadual aplicou, voluntariamente,
reajustes salariais com o propósito de aplacar a corrosão perpetrada pela
hiperinflação em vigor e, assim, evitar qualquer ameaça ao princípio da
irredutibilidade dos vencimentos.
Desse modo, o Governo Paulista cumpriu a Lei no 8.880/1994.
Mesmo que assim não houvesse ocorrido, a reestruturação das carreiras
dos servidores do quadro de pessoal do Governo do Estado de São Paulo
desempenhou o papel de suprimir ou compensar as eventuais perdas provocadas por
falha na operação da conversão monetária.
Este E. Colegiado já se posicionou no sentido de que a reestruturação
das carreiras fixou novos padrões de vencimentos, rompendo com padrão
remuneratório do período objeto da ação, sem vinculação com o regime anterior,
tornando-a imune à conversão em URV do período em questão.8
A reestruturação que atingiu as várias carreiras do funcionalismo
estadual faz presumir que as diferenças foram corrigidas ao longo do tempo.9
Da exaustiva análise, por parte deste E. Colegiado, das inúmeras
demandas semelhantes, adveio a conclusão de que os elementos apresentados pelo
8 Cf. Apelação Cível no 0009181-17.2010.8.26.0053, 12a Câmara, sob a relatoria do I. Des. OSVALDO DE
OLIVEIRA.
9 Cf. Apelação Cível no 1005364-04.2014.8.26.0047, 12a Câmara, sob a relatoria do I. Des. RIBEIRO DE
PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo nas peças defensivas, sem evidência em contrário trazida pela
parte requerente, indicam que não houve perda salarial para os servidores.10
Essa noção é reforçada pelo fato de o E. Supremo Tribunal Federal já ter
se pronunciado sobre o tema em sede de repercussão geral:
(1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em
URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Artigo 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no. 6.612/94 que regula o
tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
(2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da
equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um
aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento
da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia,
no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do artigo
168 da Constituição da República.
(3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
(4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no. 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
(5) O término da incorporação
dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação
remuneratória,
porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração
por servidor
público.
(6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%,
ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução
10 Cf. Apelação Cível no 0003196-81.2015.8.26.0218, 12a Câmara, sob a relatoria do I. Des. EDSON
FERREIRA DA SILVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI)
em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo
valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
(7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal
decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder.
(8) Inconstitucionalidade.
(9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação

financeira
da
carreira ,
e
declarada
incidenter
tantum
a
inconstitucionalidade da Lei n°. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte (destaque meu).11
Destarte, embora não se reconheça que a prescrição do fundo do
direito tenha operado na espécie, acompanhando o posicionamento do A. Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria, entendo que este segundo pedido deve ser
julgado improcedente,
razão pela qual procedem em parte os recursos oficial e
voluntário da FESP .
Portanto, de rigor a condenação da ré a pagar à autora as diferenças de
reajuste de complementação de aposentadoria do índice de 14%, decorrente do
Dissídio Coletivo no 95.590/2003, ressalvada a prescrição quinquenal, corrigidas
monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora da caderneta de
poupança.
11 STF-RE 561836/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 26/9/2013, DJ 7/2/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tempo, destaco que no dia 03 de outubro de 2019, foi concluído
o julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947 pelo Plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, no qual ficou assentado, por maioria de votos,
que o IPCA-E para a atualização de débitos judicias das Fazendas Públicas
(precatórios)
aplica-se de junho de 2009 em diante , tendo sido deliberado,
portanto, que não cabe modulação .
Sendo assim, deve ser adotado o entendimento consagrado no Tema no
810 de Repercussão Geral no E. Supremo Tribunal Federal, complementado pelo
Tema no 905 de recursos repetitivos do A. Superior Tribunal de Justiça.
No que diz respeito à correção monetária, o A. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 905, submetido ao regime de
recursos repetitivos, firmou a orientação de que o índice IPCA-E se revela o mais
eficiente para a captura do fenômeno inflacionário, assegurando a recomposição do
valor da moeda frente ao efeito depreciativo da inflação ao longo do tempo.
Sobre a discussão, provocada sempre pela Fazenda Pública, em torno
da definição do período em que é aplicável o IPCA-E como índice de atualização de
valores a cujo pagamento ela é condenada, de rigor salientar que não há
incompatibilidade alguma entre a tese fixada no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal, Tema no 810 de
Repercussão Geral, relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, em 20/09/2017, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema no 905 de Recursos
Repetitivos, DJe de 02/03/2018, tendo em vista que este último, na realidade, assume
um papel complementar àquele primeiro no mister de esclarecer a questão.
Ocorre que o Tema no 810 de Repercussão Geral do E. Supremo
Tribunal Federal apenas aponta qual o índice a ser adotado na correção monetária:
(...) 8. A correção monetária deve respeitar a orientação fixada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, de
correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicados à
caderneta de poupança (REsp no 1.270.439-PR, rel. Min. CASTRO MEIRA, j.
26/06/2013).12
No Tema no 810 não há definição do período em que o IPCA-E deve ser
aplicado.
A resposta para essa questão exsurge da leitura do Tema no 905 do A.
Superior Tribunal de Justiça, que complementa o Tema no 810 do E. Supremo
Tribunal Federal, que a utilização do IPCA-E deve ocorrer para todo o período
considerado, afastando-se a aplicação da Lei no 11.960/2009, que propõe a utilização
da TR, e a restrição ao uso do IPCA-E após 25/03/2015.
Como estampa o Tema no 810, a correção monetária deve respeitar a
orientação fixada pelo A. Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos
repetitivos, que é aquela do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema
12 Fls. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 905, DJe de 02/03/2018:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.1.2 Não
cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art.1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na interpretação que faço dessa decisão, os consectários legais sobre
condenação judicial da Fazenda Pública em relação a servidores e empregados
públicos (item 3.1.1 acima), tal como ocorre na hipótese dos autos, devem ser
calculados: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E exatamente
o que constou da sentença de 1o grau .
Portanto, o IPCA-E deve ser adotado para atualização de condenação
imposta à Fazenda Pública, se o foi posteriormente à vigência da Lei no 11.960/2009.
Não há que se falar em adoção da TR até 25.03.2015 e, somente depois
desta, do IPCA-E. Esta tese, que a Fazenda Pública insiste em defender, foi
definitivamente sepultada pela Corte Suprema.
Nesta senda, considerando a sistemática dos precedentes vinculativos
exposta nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, a presente decisão segue
o parâmetro de juros de mora e de correção monetária que é adotado pelo A.
Superior Tribunal de Justiça, e que foi ratificado pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Em suma, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção monetária
no que se refere a todo o período considerado, acrescido de juros de mora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caderneta de poupança, conforme entendimento sedimentado pela Corte Máxima de
Brasília, uniformizando a jurisprudência pátria a respeito do tema.
Diante da parcial procedência dos pedidos, deverá a parte autora arcar
com os honorários da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada sua condição de beneficiária da gratuidade processual, cabendo à
requerida suportar a verba honorária do patrono da demandante, cujo percentual
mínimo deverá ser fixado por ocasião da liquidação, incidindo sobre a condenação.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, restando desnecessária a
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em
discussão, razão pela qual a oposição de embargos de declaração meramente
protelatórios poderá resultar na aplicação das multas previstas no Código de
Processo Civil, inclusive àqueles que militam sob o pálio da gratuidade judiciária.
Pelos motivos expendidos, por meu voto, proponho seja DADO
PARCIAL PROVIMENTO
ao reexame necessário e aos recursos voluntários de ambas
as partes, na forma da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador